Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COISA EMPRESTADA PELA COMODANTE. ESBULHO E TURBAÇÃO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada contra a comodante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que a ré, ora apelada, “se abstenha de praticar atos que afetem a posse do autor sobre o imóvel” situado na Quadra 11, Conjunto N, casa 27, Arapoanga, Planaltina-DF.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a viabilidade de expedição de mandado proibitório em benefício dos autores, ora apelantes, em relação ao imóvel situado na Quadra 11, Conjunto N, Casa 27, Arapoanga, Planaltina-DF, cuja posse lhes foi concedida por força de contrato de comodato verbal firmado com a ré, ora apelada.
3. Nos termos do art. 567 do CPC, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
4. Se verificado que as partes celebraram contrato verbal de comodato, extinta a contratação por meio do inequívoco pedido de devolução do imóvel, a negativa dos comodatários, ora apelantes, em restituir a coisa confere à comodante, ora apelada, o direito à proteção possessória, na forma do art. 582 do Código Civil.
5. O pedido de restituição da coisa emprestada pela comodante, ora apelada, não configura turbação, tampouco esbulho, razão por que não há falar em expedição de mandado proibitório em benefício dos comodatários, ora apelantes. Revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.